Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-92.2021.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000369-92.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO BORGES PEREIRA - CPF: 025.939.111-58 (APELANTE), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Élio Borges Pereira contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à reparação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de reserva legal e fora dela, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação entre a obrigação de recuperar a área degradada e a indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se é legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico ambiental brasileiro, interpretado à luz da Súmula 629 do STJ e do princípio da reparação integral, admite expressamente a cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental), com a indenização por danos materiais e morais, não configurando bis in idem.

4.

A cumulação se justifica pela natureza multifacetária do dano ambiental, que pode produzir efeitos imediatos, intermediários e permanentes, sendo insuficiente, por si só, a recuperação in natura para reparação integral do dano.

5.

O apelante não apresentou prova técnica capaz de demonstrar a plena possibilidade de recuperação ambiental, limitando-se a alegações genéricas, não infirmando os elementos probatórios constantes nos autos.

6.

A indenização por dano moral coletivo prescinde de demonstração de sofrimento individualizado da coletividade, sendo presumida a partir da gravidade do ilícito ambiental, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

7.

A fixação do valor da indenização por danos morais coletivos em R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias específicas do caso (desmatamento em pequena propriedade rural, regime de economia familiar, ausência de reincidência).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cumulação das obrigações de recuperar área degradada com a indenização por danos materiais e morais coletivos em caso de desmatamento ilegal.

2.

A ausência de prova técnica capaz de demonstrar a plena possibilidade de regeneração ambiental não afasta a responsabilidade civil objetiva.

3. A indenização por dano moral coletivo prescinde de comprovação de sofrimento concreto da coletividade, sendo presumida a partir do próprio ilícito ambiental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÉLIO BORGES PEREIRA
, contra sentença proferida na “Ação Civil Pública para Reparação e Indenização dos Danos Causados ao Meio Ambiente com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que tramita perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante, em suas razões sustenta, a impossibilidade de cumulação entre a obrigação de recuperar a área degradada e a indenização por danos materiais, sob o argumento de que a área é passível de recomposição e que não foi demonstrada a impossibilidade de recuperação ambiental.

Alega a ausência de parâmetros objetivos para quantificação do dano material na inicial, violando o princípio da congruência e o direito à ampla defesa.

Ressalta que não elementos nos autos capazes de justificar a condenação por dano moral coletivo, defendendo que não houve demonstração de ofensa relevante à coletividade, especialmente considerando tratar-se de pequeno desmatamento, em área rural de economia familiar e sem reincidência ambiental.

Ao final, requer a reforma da sentença para excluir as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Subsidiariamente, postula a minoração do valor fixado a título de dano moral coletivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 243198659).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 252575664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública, objetivando a responsabilização cível pelo desmate, a corte raso, de 18,03 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e 0,84 hectares de vegetação nativa fora da ARL, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n° 0038G, Termo de Embargo/Interdição nº 0038G e Relatório Técnico nº 0191/CFFF/SUF/SEMA/2016.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cumulação da condenação à reparação da área degradada com a indenização por danos materiais e morais coletivos, diante de desmatamento realizado pelo apelante em área de reserva legal e fora dela, conforme apurado em relatório técnico da SEMA/MT.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais cumulada com a obrigação de recuperar a área degradada, não assiste razão ao apelante.

Nesse ponto, a irresignação mão merece maiores delongas.

Isso porque, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a possível a cumulação das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de dano ambiental, nos termos da Súmula 629 do STJ:

"É legítima a cumulação das obrigações de reparar o dano ao meio ambiente com a de indenizar por danos morais coletivos."

Inclusive o STJ em julgamento de situação homologa, qual seja, desmate de vegetação nativa (cerrado), fixou entendimento de que nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura.

3. (omissis)

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).

6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

7.(omissis)

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvipastoril, turístico, comercial).

11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes.

12. (omissis)

13.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(REsp n. 1.198.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 9/5/2013.) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, quanto a possibilidade de acumulação:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ
– SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado
( CPC, art. 373, I).
(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019) (grifo nosso)

Ademais, no presente caso, o apelante não produziu prova técnica hábil a demonstrar a plena possibilidade de recuperação ambiental, limitando-se a impugnações genéricas.

Com relação à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, de plano já consigno que não se verifica, violação ao princípio da congruência ou excesso na condenação ao pagamento da indenização material fixada de forma módica (R$ 10.000,00), a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

É sabido que, os
danos morais
coletivos são presumidos.

Nessa linha de intelecção ao contrário do consignado pelo Apelante, é desnecessária

a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

Logo, a configuração dessa espécie de
dano
depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

No caso concreto, o Juízo singular em sua bem fundamentada sentença, sopesou os fatos e atos perpetrados pelo Apelante em especial, que se trata-se de desmatamento isolado, em pequena propriedade rural, sem reincidência, conduzida em regime de economia familiar, assim, o valor como dito alhures mostra-se razoável.

A sentença está em harmonia com o recente julgado do STJ, que reconheceu “
Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais,
sem autorização
do órgão ambiental competente". (omissis). XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de
dano moral
coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva
. (REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
SÚMULA 284/STF.
DANO
AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR.
DESMATAMENTO
DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU
AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL
COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir
dano
ambiental material e
moral
coletivo.
2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural
sem
a devida
autorização
do IBAMA e que houve
dano moral
coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou
autorização
posterior ao
dano
ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo
dano
ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro
sem
vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.
3. Quanto à possibilidade de arbitramento de
danos morais
coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento,
sem
necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O
dano moral
coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de
desmatamento,
é correto que o juiz utilize, no arbitramento do
dano moral
coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.555.220/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 20/8/2020.)

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025